Tribunal: STF
Processo: HC 185109
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Carlos Emilio da Rocha Mattos, em favor de Ivamir Victor Pizzani de Castro e Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no PExt no REsp 1.525.439/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por IVAMIR VICTOR PIZZANI DE CASTRO DA SILVA. contra decisão de minha lavra de fls. 32-36 - av.1. 
    Depreende-se dos autos que o juízo singular condenou o requerente como incurso nas sanções do art. 288, caput, 304 combinado com o art. 297 e com o art. 29, todos do Código Penal, às penas de 6 anos e 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 245 dias-multa, além da perda de seu cargo público (fls. 3.442/3.640). 
    O eg. Tribunal de origem, por unanimidade, deu provimento à apelação defensiva para absolver o ora peticionante do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, mantendo a pena do crime de uso de documento público falso em 3 anos, 11 meses e 25 dias, mantidos os demais termos da condenação (fl. 4.290/4.344) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 4.481/4.491). 
    No recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a defesa alegou ofensa aos artigos 3º, 9º, 10, §1º, 12, 75, parágrafo único, 83 e 156 do Código de Processo Penal, à Lei 9296/96, e aos arts. 59, 297 e 304 do Código Penal. 
    O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão dos óbices das Súmulas 7, 211 e 83 do STJ (fls. 4707/4724). 
    Nesta Corte, o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, tão somente para decotar duas circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime), e, assim, redimensionar a pena-base do art. 304 do Código Penal para 2 anos e 8 meses de reclusão, ficando a pena definitiva estabelecida em 3 anos, 6 meses e 19 dias, fixando o regime inicial semiaberto (fls. 5112/5141), em decisão publicada em 25/10/2017 (fl. 5154). 
    Após certidão de trânsito em julgado (fl. 5198 de 22/02/2018), em expediente avulso a Defesa apontou que "no caso do Agravo em Recurso Especial (fls. 5086/5099) interposto por outro co-réu, qual seja Adauto, o qual encontrava-se em situação processual idêntica ao do ora Requerente, isto é, condenação advinda do TRF3, por incurso no delito do artigo 304, do CP, e fixação de regime aberto para o cumprimento de pena, com substituição da pena de privativa liberdade por restritiva de direitos, manteve-se, monocraticamente, a decisão do Tribunal de origem." (fl. 05 - AV-1). Assim, concluiu que em relação ao requerente houve descompasso, pois mesmo após o redimensionamento da pena manteve-se o regime semiaberto. 
    Postulou-se, portanto, pela aplicação das regras do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendendo-se ao requerente o regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva aplicado aos demais correús. 
    Asseverou, por fim, ser medida de urgência, com presença de periculum in mora e fumus boni iuris, a apreciação do presente pedido, em razão da alteração da situação fática, tendo em vista a pandemia do COVID-19, bem como a Orientação n. 62/2020 do CNJ. 
    Da decisão de fls. 19-22 - Av.1, diante da nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a prisão do peticionante pode ser reavaliada pelo juízo da execução penal, o pedido de alteração do regime, em medida de urgência, foi indeferido, ante a inexistência de periculum in mora e fumus boni iuris. 
    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo indeferimento do pedido, ante a inexistência de similitude fático-processuais entre os corréus e, ainda, pontuou pela competência do juízo da execução para análise da prisão (fls. 25-30 - av. 1). 
    Na decisão agravada, de fls. 19-22 - av. 1, foi indeferido o pedido da Defesa, pois constatado que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, bem como ressaltado que nos termos do art. 5º da recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020 a prisão do peticionante pode ser reavaliada pelo juízo da execução penal. 
    Nas razões deste recurso, a defesa assevera que "é certo que em que pese não haver unicidade de circunstâncias do artigo 59 entre as partes, é certo que a aplicação de regime aberto em relação a todas as partes, na ocasião do julgamento da apelação criminal, se deu de forma una, como visto acima e como constante das e-STJ fls. 4343." (fl. 40 - av. 1) 
    E, ainda, que " [q]uanto à unicidade não de circunstâncias, mas sim de penas, donde fixa-se regime, já se manifestou o STJ , pela Quinta Turma, no HC 442.316, inclusive citado na r. decisão agravada, que situação fático-processual "equivalente à do paciente, dado que a pena foi aplicada de forma uma", autoriza o reconhecimento da extensão, nos termo do artigo 580." (fl. 40 - av. 1). 
    Assim sendo, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou submissão do recurso ao colegiado, ou, ainda, seja concedido de ofício a alteração do regime. 
    Por fim, aduz "Por essa razão, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, e considerando a necessidade de superação da Súmula 691, em não havendo a reconsideração da r. decisão, ou sua manutenção pelo DD Colegiado, requer-se, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar ao agravante." (fl. 45 - av. 1). 
    Por manter o r. decisum, apresento o feito à eg. Turma, para julgamento. É o relatório”. (eDOC 14)
    No STJ, o pedido foi indeferido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que, após o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso especial, a defesa peticionou para requerer a extensão de uma decisão proferida em favor de corréu. Do indeferimento, surgiu o agravo regimental, ao qual se negou provimento por meio de acórdão ora impugnado.
    Conforme registrado pelo STJ, “a Defesa interpôs o recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, a defesa alegou ofensa aos artigos 3º, 9º, 10, §1º, 12, 75, parágrafo único, 83 e 156 do Código de Processo Penal, à Lei 9296/96, e aos arts. 59, 297 e 304 do Código Penal. Portanto, nada aduzindo a respeito do regime inicial de cumprimento de pena.” (eDOC 14, p. 7)
    Ora, se o paciente nada pediu com relação ao regime inicial, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo STJ, por meio da qual nada se falou a respeito, com posterior trânsito em julgado.
    Ademais, observa-se que as penas aplicadas a cada corréu diferem entre si, a demonstrar que não era mesmo o caso de extensão da decisão. (eDOC 14, p. 7-8)
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo da Execução que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente